Tribunal: STF
Processo: RE 1340917
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. EXCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS ÚLTIMAS PARCELAS. TERMO INICIAL. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Quanto ao requerimento de exclusão dos juros compensatórios durante o período de graça, o agravante é carecedor da ação. Consabido que os juros compensatórios, na desapropriação, incidem da imissão na posse à expedição do precatório, não há interesse de agir, no ponto.



    2. No que toca ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as últimas parcelas (9ª e 10ª), consolidou-se, neste Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a controvérsia está adstrita ao âmbito infraconstitucional, além de demandar o exame dos fatos e das provas constantes dos autos, atraindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.